Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-42.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002177-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BROWNS DOCES LTDA - CNPJ: 33.127.423/0001-26 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS – IMPORTE A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva,
somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. O
u seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

2.
Ademais, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos materiais à consumidora, ora autora/apelada, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

3.
Até porque, problemas na rede de energia elétrica configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia, daí a imperiosa necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia realizando os reparos necessários ao regular funcionamento.

4.
Assim, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autora/apelada
ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia elétrica; apesar disso, como dito, a ré/apelante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

5.
Por sua vez, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora/apelada, isto é, restou evidenciado que houve variação de tensão elétrica, que deu causa à queima dos aparelhos da empresa a autora/apelada, o que caracteriza fortuito interno, de maneira que a sentença de procedência deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
or
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
com o fito de reformar a sentença
proferida
nos autos da
Ação de Reparação de Dano Moral, Material e Lucros Cessantes n
º
. 1002177-42.2022.8.11.0041
, ajuizada
por
BROWNS DOCES LTDA
.
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para condenar a ré ao pagamento de
:
i)
danos materiais no importe de
R$9.786,96 (nove mil setecentos e oitenta e

nove reais e noventa e seis centavos)
, devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC a partir da data
da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do desembolso
;
ii
)

lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença
, a ser
acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC,

art.406), ambos a contar da data da citação (CC, art.397, parágrafo único), haja vista se tratar de

responsabilidade contratual
. Por consequência,
e
m face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) para a

parte requerida e 45% (quarenta e cinco por cento) para a parte autora
, fixando a
verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

para o causídico da parte autora e em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para

o causídico da parte requerida, notadamente pela baixa complexidade da ação, nos termos do artigo 85, §2º,

do Código de Processo Civil

(
ID
215433974
)
.

Irresignad
a
,
a

ré
/apelante aduz
que trouxe aos autos
evidências de que os fatos excluem a responsabilidade da concessionária.

Logo, tem-se que a parte
autora/apelada
não comprovou que a origem do dano
deu-se

em razão d
a
falha na prestação de serviços
pela ré/apelante.

Alega que

“
sequer teve conhecimento

dos danos suportados pelo consumidor, uma vez que não fora localizado em seu sistema

interno nenhuma reclamação do segurado da parte
recorrida.”

Defende que
a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer

natureza (Decreto Federal n°
.
90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa nº
.
70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia)
.

Sustenta que
todos os documentos apresentados na inicial pela

parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza,

não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não

sozinhos).

Afirma que é d
e suma importância oportunizar à concessionária averiguar as causas da

irregularidade no fornecimento de energia, para saber se na ocasião houve falha por

parte da equipe (manutenção), algum agente da natureza poderia ter ocasionado a

avaria (raios, tempestade), dentre outros, para que busque o necessário a resolução do

problema.

Destaca que n
ão existe um prazo fixado pela ANEEL para a religação de energia
por fatos alheios a sua vontade, questões climáticas,

queda de arvores, desabamentos, dentre tantos outros
, uma vez quando há perigo de vida, a equipe determinada para realizar o serviço

tem que estar preparada
.

Diz que,
para a caracterização de danos materiais é necessária a

apresentação de provas concretas e irrefutáveis das repercussões patrimoniais

decorrentes do ato lesivo, não bastando a mera alegação, por não demonstrar o liame

entre seu objeto e o dano alegado pela recorrida

(
ID
215433992
).

A autora
/apelada apresent
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
215433997
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação De Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual
restou reconhecida a responsabilidade da ré pelo
s danos materiais causados à
autora, em decorrência da má prestação do serviço, com o que a ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais
e lucros cessantes, este a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Irresignada, a ré/apelante pretende

a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Importa salientar que,
como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária ré/apelante deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, isto é, deve proceder à devida manutenção e conservação dos equipamentos para seu normal funcionamento.

Com efeito,
em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva,

somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
O
u seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Ademais, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos materiais à consumidora, ora autora/apela
da
, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Outrossim, o §6º, do art. 37, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Até porque, problemas na rede de energia elétrica configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia, daí a imperiosa necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia realizando os reparos necessários ao regular funcionamento.

Assim, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autora/apelada ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia elétrica; apesar disso, como dito, a ré/apelante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

Por sua vez
, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora
/apelada
, isto é, restou evidenciado que houve variação de tensão elétrica, que deu causa à queima
dos aparelhos da empresa a autora/apelada
, o que caracteriza fortuito interno, de maneira que a sentença de procedência deve ser mantida.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os equipamentos pertencente
à
autora/apelada, cabia à ré/apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (dita unilateral pela apelante) trazida pela parte autora, o que não fez.

Logo,
a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos
causados à autora/apelada
, mormente porque restou
provado
por esta
o nexo de causalidade entre o fato gerador e os danos efetivamente acarretados.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como
os danos
causados
, cabe à ré/apelante o dever de ressarcir à autora/apelada os valores por esta despendidos
para o conserto dos equipamentos, bem como aqueles relativos aos lucros cessantes, os quais, como bem pontuou a Sentenciante devem ser apurados em sede de liquidação de sentença
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO -
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
[....].

(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018,
Publicado
no DJE 28/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar
, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo
psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio
. [...]..
(TJMT - RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF
).

3.
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (
arts
. 12, §3º, II, e 14, §3º, I)
.
Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014,
Publicado
no DJE 14/08/2014).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF. [...]”.
(STJ -
AgInt
no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 14.03.2017).

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os honorários advocatícios fixados em favor da parte autora para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024